Tribunal: TJPA
Processo: 0820236-14.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820236-14.2023.8.14.0051

APELANTE: ICATU SEGUROS S/A

APELADO: JULIO CESAR DE NAZARE BRASIL, ELIONAI PINHEIRO PEREIRA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CÍVIL.
SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO. DEVIDO.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 do STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA PELO IPCA/IBGE; JUROS DE MORA COM PARÂMETRO DA TAXA SELIC DEDUZINDO O INCIDE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA MENCIONADO, BEM COMO IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E/OU SUA REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÕES DEVEM SER REALIZADAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 14.905/2024, O QUE NÃO VEM A SER O CASO DOS AUTOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A OBRIGAÇÃO DETERMINADA É DE REALIZAR PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- A súmula 632 do STJ é clara ao determinar que o termo inicial da correção monetária para o caso dos autos é a partir da contratação. Todavia, quando estivermos diante seguros de vida com renovações sucessivas, a correção monetária da indenização geralmente é calculada a partir da data da última renovação do contrato, e não da contratação original.

II- No caso dos autos, observa-se que embora a parte apelante tenha alegado renovações sucessivas no seguro pleiteado, deixou e fazer prova nesse sentido, havendo nos autos comprovação, por meio de um contrato por ela mesmo juntado, que a Vigência da Apólice seria de 01/07/2011 até 30/06/2027, não cabendo deste modo, qualquer renovação. III- No caso dos autos, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e os juros de mora calculados pela Taxa Selic, que já inclui a correção monetária e juros, tal como estipulado em sentença, eis que se trata se caso anterior a vigência DA LEI 14.905/2024; IV- A multa aplicada pelo Juízo Singular em caso de não cumprimento da decisão não deve permanecer, na medida em que

sua incidência não é medida correta, pois estamos diante de uma obrigação de pagar, sendo somente cabível em obrigações de fazer e não fazer, fazendo-se forçoso seu afastamento, conforme Precedentes do STJ; V- conheço do recurso e dou0lhe parcial provimento, apenas para afastar as astreintes fixadas pelo Juízo, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ICATU SEGUROS,
em face da sentença prolatada pelo, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Por meio da demanda em questão, buscaram os autores o pagamento do seguro de vida da senhora BENEDITA PEREIRA BRASIL, que era cliente dos Réus e faleceu em 20/07/2022.

Afirmam que não conseguiram obter referida indenização, tendo em vista que a seguradora passou a solicitar inúmeros documentos repetidos e por vezes impossíveis de serem obtidos, com o único objetivo de protelar o pagamento.

Desse modo requereram a procedência da ação.

Contestação ID Num.
26396269
.

Réplica à Contestação ID Num.
26396280
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“(...)Diante do exposto, com fulcro no
art. 487, I do CPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial, para condenar a ré
Icatu Seguros S/A
a pagar aos autores o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) correspondente à indenização securitária original, devendo incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a celebração do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Após oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados,

ICATU SEGUROS
interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença, alegando que o juízo determinou que a indenização securitária deve ter correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a celebração do contrato. Todavia, entende a recorrente que a sentença deve abordar a forma de aplicação da Súmula 632 do STJ para afastar dupla interpretação da sentença.

Alega que, o contrato passou por sucessivas renovações, cada uma delas com atualizações de vigência e dos valores dos capitais segurados,
p
ortanto, visando reformar a sentença, torna-se necessária a respectiva reforma para constar que a correção deve ocorrer a partir da data do último e mais atualizado contrato celebrado pelas partes, para evitar bis in idem.

Sustenta ainda, que deve ser definindo a correção monetária pelo IPCA/IBGE, além dos juros de mora com parâmetro da Taxa Selic deduzindo o incide de atualização monetária mencionado, ressalvando que, se a taxa legal tiver resultado negativo, a taxa de juros será 0 (zero) para efeitos de cálculo no período referência.

Por fim, aduz pela impossibilidade de aplicação de multa no caso em comento, pois a questão trata de obrigação de pagar, que para tanto impossibilita aplicação de multa, razão pela qual a sentença diverge claramente do entendimento jurisprudencial sobre a matéria, inclusive pelo STJ. Além do mais, o quantum aplicado sequer obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
estando
equivalente a 6 vezes o valor da obrigação principal.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num.
26396299
.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, pretendendo o apelante que seja reformada a decisão.

Inicialmente, é possível verificar das razões recursais que o apelante em momento algum emerge contrário ao direito da apelada em receber o seguro requerido na inicial, recorrendo tão somente no que se refere ao termo inicial da correção monetária; sua incidência pelo IPCA/IBGE; Juros de mora com parâmetro da Taxa Selic deduzindo o incide de atualização monetária mencionado, bem como impossibilidade de aplicação de multa e/ou sua revisão.

Pois bem. Para o caso dos autos, importante trazer ^`a baila a súmula 632 do STJ, a saber:

SÚMULA N. 632 Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Observa-se, pois, que a súmula acima transcrita é clara ao determinar que o termo inicial da correção monetária para o caso dos autos é a partir da contratação. Todavia, quando estivermos diante seguros de vida com renovações sucessivas, a correção monetária da indenização geralmente é calculada a partir da data da última renovação do contrato, e não da contratação original.

No caso dos autos, observa-se que embora a parte apelante tenha alegado renovações sucessivas no seguro pleiteado, deixou e fazer prova nesse sentido, havendo nos autos comprovação, por meio de um contrato por ela mesmo juntado, que a Vigência da Apólice seria de 01/07/2011 até 30/06/2027, não cabendo deste modo, qualquer renovação. a súmula acima transcrita é clara ao determinar que o termo inicial da correção monetária para o caso dos autos é a partir da contratação. Todavia, quando estivermos diante seguros de vida com renovações sucessivas, a correção monetária da indenização geralmente é calculada a partir da data da última renovação do contrato, e não da contratação original.

No caso dos autos, observa-se que embora a parte apelante tenha alegado renovações sucessivas no seguro pleiteado, deixou e fazer prova nesse sentido, havendo nos autos comprovação, por meio de um contrato por ela mesmo juntado, que a Vigência da Apólice seria de 01/07/2011 até 30/06/2027, não cabendo deste modo, qualquer renovação.

No que se refere a aplicação da correção monetária pelo IPCA/IBGE, além dos juros de mora com parâmetro da Taxa Selic deduzindo o incide de atualização monetária mencionado, também entendo pela impossibilidade, na medida em que tais aplicações devem ser realizadas a partir da vigência da Lei 14.905/2024 que estabeleceu que a correção monetária deve ser feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, com a dedução do valor do IPCA da Selic, para evitar a dupla cobrança.

No caso dos autos, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e os juros de mora calculados pela Taxa Selic, que já inclui a correção monetária e juros, tal como estipulado em sentença, eis que se trata se caso anterior a vigência da lei acima mencionada.

Quanto a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aplicada pelo Juízo Singular em caso de não cumprimento da decisão, entendo que sua incidência não é medida correta, pois estamos diante de uma obrigação de pagar, sendo somente cabível em obrigações de fazer e não fazer, fazendo-se forçoso seu afastamento, conforme Precedentes do STJ.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE FIXOU OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS VALORES PAGOS PELA CONSUMIDORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OBSCURIDADE. TESE DE AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. CASO QUE COMPORTA A APLICAÇÃO DO PREVISTO NA SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. MULTA ASTREINTES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A OBRIGAÇÃO DETERMINADA É DE REALIZAR PAGAMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Não há obscuridade quando a fundamentação do acórdão acerca da possibilidade de em sede de tutela realizar a restituição parcial da consumidora pelos valores que foram pagos em razão da transação objeto da resolução, vide aplicação da Súmula nº 543 do STJ;

II - Não obstante, inequívoco a existência de obscuridade quanto a não apreciação de que imposição de multa astreintes em obrigação de pagar merece ser afastada, vide que somente cabível em obrigações de fazer e não fazer, fazendo-se forçoso seu afastamento, tratando-se de matéria de ordem pública - Precedentes do STJ;

III – Embargos conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800312-83.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2025 )

Por todo o exposto conheço do recurso e dou0lhe parcial provimento, apenas para afastar as astreintes fixadas pelo Juízo, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/08/2025